Tribunal: TCU
Processo: 017.841/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9490/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno e com o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1, e em prejudicados, por perda de objeto, os atos relacionados no item 1.2, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.841/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Rosiglei Ramires Freitas (XXX.904.510-XX); Sheila Paiva de Souza (XXX.055.600-XX) 1.2. Interessados: Claudinei Barros Cardoso (XXX.125.040-XX); Cristiane Oliveira Lima Gay (XXX.314.240-XX); Joana Francisca Vieira dos Santos (XXX.513.940-XX); Jorge Antonio Pinto Medeiros (XXX.797.790-XX); Larissa Lopes Fernandes (XXX.407.940-XX); Luís Carlos Machado Araujo (XXX.514.400-XX); Neusa Maria Espíndola Nobre (XXX.769.130-XX); Ruth Rodenbusch Lemes (XXX.043.490-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.